Tribunal: STF
Processo: Rcl 64954
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Veranópolis, contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo nº 0021761-72.2020.5.04.0512, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
2.	O ente reclamante narra que o TRT da 4ª Região, em sede de recurso ordinário, reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município para o pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas pela empresa prestadora de serviços (terceirizada).
3.	Alega que não houve comprovação de comportamento negligente em relação à empresa terceirizada, tampouco prova de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva da Administração apta a atrair presunção de responsabilidade do Município ora reclamante.
 
4.	Assevera que só há que se falar em responsabilização do Poder Público caso se evidencie a conduta culposa no cumprimento das obrigações legais, o que, pela tradicional distribuição do ônus probatório, incumbe à parte autora provar. Diz que a responsabilidade não decorre pura e simplesmente do inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.
 
5.	Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo originário e o acórdão impugnado, até o julgamento final desta reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Município.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
8.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
9.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
10.	No caso, o reclamante alega que o Órgão reclamado teria violado o verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF:
 
E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
11.	Contudo, do exame detido da fundamentação adotada pela decisão impugnada, constata-se que o Órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, mas, tão somente, deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Assim, não caracterizada violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).
 
12.	A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.
 
13.	Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
 
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).
 
14.	No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
 (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).
 
15.	Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.
 
16.	Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:
 
“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.”
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.”
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”
 (RE nº 760.931-RG-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos). 
 
17.	No processo em análise, o Posto da Justiça do Trabalho de Nova Prata julgou procedentes, em parte, os pedidos da parte ora beneficiária, condenando, de forma subsidiária, o Município pelas verbas trabalhistas inadimplidas pela empresa terceirizada, conforme se extrai dos seguintes trechos (e-doc. 13, p. 411-414; grifos e destaques no original):
 
“(...) A hipótese é a de responsabilidade subsidiária, porquanto presente a terceirização, na forma entabulada pela Súmula nº 331 do TST.  
É incontroverso que a reclamante foi empregada da primeira reclamada, LAZARI SERVIÇOS DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, prestando serviços em favor do MUNICÍPIO.  
Não obstante o Município alegue que a autora tenha que provar a exclusividade de prestação de serviço em seu favor, tal, ainda que inexistente, não seria requisito para afastar sua responsabilidade. Veja-se que o próprio município junta comprovantes de pagamento de salário nos quais consta o nome da autora, ratificando, pois, a prestação de serviços da autora em seu favor. O contrato entre as rés foi também juntado. 
Resta confirmada a posição do Município como tomador dos serviços, o que atrai o entendimento contido na Súmula 331 do C. TST assim prescrita:
(...)
Está evidente que a execução da atividade-meio (objeto do contrato) foi transferida pelo Município à empresa LAZARI SERVIÇOS E GESTÃO DE MÃO-OBRA LTDA, sendo aquele (Município), portanto, o efetivo tomador dos serviços prestados pela reclamante, por meio da LAZARI. 
A hipótese se enquadra nos incisos IV e V do supramencionado verbete sumular, que define, em caso de terceirização da atividade-meio, a responsabilidade do tomador como sendo subsidiária.  
Entendo que está demonstrado que o Município se descuidou de sua obrigação de fiscalizar tanto o pagamento de salários como a própria rescisão contratual. Não obstante juntar diversos documentos relativos às verbas trabalhistas do curso do contrato da autora, há documentos nos autos que noticiam a evasão de empregados da reclamada Lazari pelo fato de não receberem os salários do mês de agosto/2020, o que inclusive foi objeto de ação do sindicato (processo n 0021220- 42.2020.5.04.0511). 
Verifico, também, que a “assessoria jurídica” do Município emitiu parecer no sentido de que “para não gerar prejuízos para as partes, entendemos pela viabilidade de depositar o valor referente ao mês de agosto em juízo, através de ação de consignação em pagamento, prevista no art. 538 e ss. do CPC”, o que, de fato, ocorreu naqueles autos, na medida em que a Magistrada determinou que “o Município de Veranópolis se abstenha de efetuar pagamentos à empresa reclamada LAZARI SERVIÇOS DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA LTDA até ulterior manifestação do Juízo. Intime-se o Município de Veranópolis, com a urgência que o caso requer, do ora determinado. (...) Nova Prata/RS, 16 de setembro de 2020”. Ou seja, o Município já era sabedor do inadimplemento por parte da contratada e se descuidou em relação à fiscalização do necessário cumprimento das obrigações trabalhistas. 
Certamente, a empresa prestadora de serviços já dava indícios de que não estava cumprindo suas obrigações. A exigência pura e simples de certidões negativas, algumas com prazo elástico de vigência (até seis meses), não são suficientes para demonstrar o processo fiscalizatório do Ente Público, havendo a necessidade de avançar nesse procedimento, inclusive com a fiscalização in loco das condições de trabalho, o que não se observa. 
A prova testemunhal produzida em outros processos, consoante ata juntada neste processo, confirma que “os problemas iniciaram em agosto de 2020”, referindo a testemunha que “para pagamento mensal da fatura o Município exigia a comprovação do pagamento da folha de salários, do vale-transporte, do vale-alimentação, do FGTS e a GFIP/INSS”. Embora tal prova demonstre que o Município tenha aberto processo administrativo suspendendo os serviços da empresa LAZARI a partir de então, resolvendo por meio de mediação na Justiça do Trabalho o pagamento do mês de agosto e setembro/2020, tais medidas tomadas não foram suficientes para evitar o descumprimento contratual por parte do empregador, sobretudo porque os contratos dos empregados da LAZARI ficaram em aberto, e as verbas rescisórias não foram adimplidas, os quais tiveram que buscar a satisfação de seus direitos rescisórios por meio de reclamatória trabalhista.
De qualquer forma, entendo que a ausência de pagamento das obrigações trabalhistas postuladas nesta ação, pela empregadora, reforça a prova do descuido na fiscalização. Além disso, a revelia da empregadora também conduz a essa conclusão. Disso, concluo que a autora comprova que o Ente Público falhou no dever de fiscalizar.  
Por fim, saliento o quanto é sustentado pela reclamada na defesa no sentido de haver contratado apólice de seguro, referindo, a respeito que “a apólice de seguro deverá ser aproveitada para suprir parte dos débitos exigidos na presente ação, em caso de procedência dos pedidos”. O fato de o Município contratar seguro revela, primeiro, que a empresa contratada poderia incorrer no risco de descumprir com as suas obrigações trabalhistas, o que reforça a conclusão de que o Município detém responsabilidade nessa relação jurídica e, em segundo lugar, que sequer inexistirá prejuízo ao Erário Público, pois em eventual desembolso, o Município será restituído pelo respectivo valor. Esses dois aspectos, decorrentes da questão do seguro, somente reforçam o entendimento até aqui exarado. 
Recordo, ademais, que a declaração da responsabilidade subsidiária somente será exercida no caso de inadimplemento, em execução, por parte do responsável principal.  
Em face de tais fundamentos, não vejo óbice legal quanto à sua responsabilidade a teor do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93, porquanto a ré falhou no dever de fiscalizar a relação de emprego entre o obreiro e a primeira reclamada.  
A propósito, destaco o item V da mesma Súmula do TST. Registro que a responsabilidade, ora imposta, abrange todas as verbas decorrentes da condenação, referentes ao período da prestação laboral, nos termos do item VI, da mesma Súmula, inclusive as de natureza indenizatória, o que será analisado adiante.  
Portanto, as alegações da ré não constitui óbice à pretensão da reclamante, motivo pelo qual entendo que ela deve ser subsidiariamente responsável pelos créditos trabalhistas não pagos pela primeira reclamada, consoante se apurar nesta ação. 
Finalmente, necessário registrar que ao Julgador não incumbe responder a todos os questionamentos feitos pelas partes, bastando que fixe tese explícita a respeito. E, nesse sentido, entendo que a presente decisão não viola os artigos constitucionais e infraconstitucionais invocados na defesa.  
Assim, a condenação do principal deverá recair sobre a primeira reclamada, e considerado o reclamado, MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS, responsável subsidiário pelos créditos trabalhistas existentes em favor da reclamante, a ser apurado na presente ação (...)”
 
18.	A 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve a condenação em acórdão assim ementado (e-doc. 13, p. 476; grifos e destaques no original):
 
“RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇOS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Não havendo demonstração de que o ente da Administração Pública, tomador dos serviços, tenha sido suficientemente diligente na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa prestadora de serviços, justifica-se sua responsabilização subsidiária pelos créditos inadimplidos. Adoção das Súmulas 331, V, do TST e 11 deste Tribunal.”
 
19.	Aquele Regional Trabalhista negou o seguimento do recurso de revista interposto, mantendo a condenação subsidiária do Município, nos seguintes termos (e-doc. 13, p. 530):
 
“(...) Quanto à responsabilidade subsidiária do ente público, a decisão recorrida está em conformidade com a Súmula 331, item V, do TST. Inviável, assim, o seguimento do recurso, uma vez que a matéria já se encontra pacificada no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho (§ 7º do art. 896 da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.015/2014, e Súmula 333 daquela Corte Superior). Resta afastada, portanto, a alegada violação dos dispositivos apontados e prejudicada a análise dos arestos paradigmas transcritos para o confronto de teses (...)”
 
20.	Por fim, a 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, ao negar provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista interposto, manteve a responsabilidade subsidiária do ente reclamante, conforme se verifica da ementa do acórdão (e-doc. 13, p. 572; grifos e destaques do original):
 
“ACÓRDÃO DE RECURSO ORDINÁRIO PUBLICADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS.
 RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – ENTE PÚBLICO – PRESENÇA DE TRANSCENDÊNCIA. A controvérsia enseja a transcendência do recurso de revista, nos termos do artigo 896-A, §1º, IV, da CLT. O Tribunal Regional ratificou a responsabilidade subsidiária d o MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS. Ao julgar a ADC 16, o STF decidiu que o artigo 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 é constitucional, mas que isso não impede a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, desde que constatado que o ente público agiu com culpa in vigilando. Acompanhando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior do Trabalho alterou a redação da Súmula nº 331, incluindo o item V. Registre-se ainda, por oportuno, a recente decisão do STF no RE nº 760.931, com repercussão geral, que exige prova efetiva e concreta da ausência de fiscalização e da configuração da culpa in vigilando da administração pública. Além disso, a Eg. SBDI-1, em sessão realizada no dia 12/12/2019, nos autos dos Embargos E-RR-925-07.2016.5.05.0281, relator Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, entendeu que a questão relativa ao ônus da prova da fiscalização do contrato tem caráter infraconstitucional, não tendo sido brandida nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 760.931, razão pela qual aquela Subseção fixou a tese de que é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, repelindo o entendimento de que o encargo era do empregado. Na hipótese dos autos, o que se depreende do acórdão recorrido é que o MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS não comprovou a fiscalização tempestiva e eficaz das obrigações trabalhistas da empresa contratada. Portanto, a decisão regional, ao chancelar a responsabilidade subsidiária do Município, está em consonância com a iterativa e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, notadamente o item V da supramencionada Súmula 331. Por fim, nos termos da Súmula/TST nº 331, VI, a responsabilidade subsidiária do ora recorrente alcança todas as parcelas decorrentes da condenação. Incidem o artigo 896, §7º, da CLT e a Súmula/TST nº 333 como óbices ao trânsito do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.”
 
21.	Constato que, ao manter a responsabilidade subsidiária do ente público, utilizando-se de fundamentação genérica de culpa, o Juízo reclamado se distancia do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.
 
22.	Com efeito, vê-se, sobretudo dos trechos em destaque das ementas dos acórdãos proferidos em sede de recurso ordinário e de agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do ente público ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.
 
23.	Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.
 
24.	Por oportuno, entendo importante pontuar que o eventual não acatamento das decisões paradigma deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da Repercussão Geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.
 
25.	São importantes as reflexões acerca da imputação objetiva à Administração estatal de dívidas trabalhistas. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:
 
“O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.
Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”
(ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).
 
26.	Com efeito, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.
 
27.	Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confiram-se: 
 
“DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Desse modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Condeno a parte sucumbente na presente reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem (exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita - art. 1.021, § 5º, c/c o art. 98, § 3º, do CPC/2015).”
(Rcl nº 57.379-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p.  27/04/2023; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”
(Rcl nº 55.518-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p.  26/04/2023).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Direito do Trabalho. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 3. Violação ao decidido na ADC 16, no RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral) e ao teor da Súmula Vinculante 10. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 55.565-AgR/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246: INOBSERVÂNCIA. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à entidade estatal na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte. 4. Agravo regimental provido, dando-se procedência à reclamação, para cassar a decisão reclamada na parte em que se atribui responsabilidade subsidiária à empresa Vibra Energia S/A.” 
(Rcl nº 53.540-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 26/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em reclamação. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral, na ADC nº 16 e na Súmula Vinculante nº 10. Responsabilidade subsidiária da administração pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da administração pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regi